Tribunal: STF
Processo: Rcl 73128
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1177 PELA CORTE DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE NÃO ENQUADRAMENTO DA MATÉRIA SUSCITADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO PARADIGMA INVOCADO. SITUAÇÃO FÁTICA IDÊNTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



     DECISÃO: 



     1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Guilherme de Souza Junior, em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 1002312-88.2022.8.26.0024, que teria afrontado a autoridade da decisão proferida no julgamento do Tema 1.177.



     2. O reclamante relata que o Juízo reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário por ele interposto, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado no Tema 1177. 



     3.Afirma que o caso dos autos se distingue, porém, do Tema 1.177, no qual apreciada a extrapolação da competência prevista no art. 22, XXI, da CF, pela União Federal, ao instituir alíquota de tributo de alçada de outro ente estatal.



     4. Aponta que o recurso extraordinário obstado pelo Juízo reclamado discute a violação dos arts. 40, §18, e 150, II, da CF, em razão do acréscimo implementado pelo art. 24-C da Lei nº13.954/19 ao Decreto-lei nº667/69, que teria alterado a base de cálculo assegurada na Constituição Federal, passando a abranger a totalidade dos proventos e pensões - e não mais o excedente ao maior salário do INSS, “desprezando-se o que contido no §18 do artigo 40 da CF, subvertendo a hierarquia normativa”.



     Sustenta que os militares estaduais aposentados e seus pensionistas sempre contribuíram com base na regra do parágrafo 18 do artigo 40 da CF, reproduzida no artigo 8º da LCE nº 1.013/07, por força do princípio da conformação da legislação estadual às normas constitucionais. 



     Afirma que no julgamento do TEMA 1177, esta Suprema Corte não analisou a constitucionalidade ou não da alteração da base de cálculo provocada pelo artigo 24-C ‘caput’ da Lei Federal n. 13.954/2019. Afirma que se assim o tivesse feito, não teria incluído os militares aposentados e seus pensionistas na modulação de efeitos da decisão.



     Consoante anota:



    “No caso concreto, a questão constitucional é distinta. Trata da concomitante violação a 02 (dois) comandos constitucionais, a saber: ao § 18 do artigo 40 e ao inciso II do artigo 150, ambos da CF.



    Violações decorrentes da redação dada ao ‘caput’ do artigo 24-C acrescentado ao Decreto-lei nº 669/67 pelo artigo 25 da lei federal nº 13.954/19.



    Dispositivo no qual modificou-se a base de cálculo da contribuição, desprezando-se o que contido no §18 do artigo 40 da CF, subvertendo a hierarquia normativa.



    Alteração ao substituir o excedente ao maior salário do INSS como base de cálculo pela totalidade dos proventos.



     Resultando na violação ao inciso II do artigo 150 da Carta destinada que veda tratamento tributário distinto aos que se encontram em situação equivalente (no caso, os aposentados e pensionistas do serviço público civil) em razão da ocupação profissional do contribuinte. 



    (...)



    Os militares estaduais aposentados e seus pensionistas sempre contribuíram com base no §18 do artigo 40 da CF, reproduzida no artigo 8º da LCE nº1013/07 por força do princípio da conformação da legislação estadual às normas constitucionais. Diferentemente, portanto, dos militares da ativa que sempre contribuíram sobre a totalidade dos vencimentos .



    (...)



    Foi exatamente para evitar que os militares da ativa fossem compelidos a ressarcir os cofres dos entes previdenciário, é que o Instituto de Previdência de Santa Catarina opôs embargos visando esclarecer se a eles seria aplicado os efeitos ‘ex tunc’ da declaração de inconstitucionalidade no TEMA 1177, ‘verbis’:



    (...)



    Induvidoso, assim, que os embargos visaram esclarecer tão só a situação dos militares da ativa aos quais a alíquota estadual prevista incide sobre a totalidade dos vencimentos.”



    5. Requer a procedência da reclamação para que seja reconhecida a indevida aplicação ao caso da tese sufragada no Tema 1177.



    6. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva RCL 66917 / SP 3 do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    8. O Código de Processo Civil disciplinou o instituto no art. 988 e seguintes: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



     I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (...) § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (...)”



    9. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta violação da decisão proferida no julgamento do Tema 1177, em que firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.



    10. Cumpre registrar que, no julgamento de embargos de declaração no apontado paradigma, esta Suprema Corte, em 5.9.2022, modulou os efeitos da referida decisão, “a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”. Confira-se a ementa da referida decisão:



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS.



    11. Verifico preenchido o requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o ato reclamado se trata de acordão resultante do julgamento de agravo interno manejado contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, mediante aplicação da sistemática da repercussão geral. 



    12. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada relativamente à subsunção do caso individual ao precedente de repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    13. Consoante emerge dos autos, a 1ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão em que negado seguimento ao recurso extraordinário da parte ora Reclamante, ao entendimento de que a matéria em discussão se amolda ao quanto decidido no Tema 1177. Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO. Decisão Monocrática do D.Presidente do Colégio Recursal, negando seguimento ao Recurso Extraordinário, por estar o v. Acórdão recorrido em conformidade com o decidido no Tema nº. 1.177 do STF. Decisão agravada enfrentou adequadamente a questão. Acórdão recorrido aplicou a tese fixada no referido precedente vinculante. Insurgência sustentada em reiteração de argumentos já enfrentados. Decisão mantida. Recurso não provido. 



    14. O referido recurso extraordinário foi interposto contra acórdão proferido pela 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais que manteve o indeferimento do pedido de reembolso de contribuições previdenciárias supostamente recolhidas a maior, ao entendimento de que esta Suprema Corte, no julgamento de embargos de declaração no RE 1338750 (Tema 1177), dispondo que as alíquotas estabelecidas pela Lei Federal nº 13.954/2019 são válidas até 1º de janeiro de 2023. Reproduzo, na fração de interesse, a referida decisão:



    “O regime previdenciário dos militares foi previsto nos artigos 42 e 142 da Constituição Federal, desde a edição da Emenda Constitucional de número 18/1998, diante da especificação expressa nela realizada. 



    A Emenda Constitucional número 103/2019, que tratou da Reforma Previdenciária, estabeleceu que os militares das Forças Armadas e Estaduais (inclusive o corpo de bombeiros) estão vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares, passando o artigo 22, inciso XXI, da Carta Magna, a ter a seguinte redação:



    "Art. 22 - Compete privativamente a União legislar sobre: (...) XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares;



    A seguir, foi promulgada a Lei Federal n° 13.954/2019, que reestruturou a carreira militar e dispôs sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, tendo alterado o Decreto-Lei nº 667/1969, para determinar a incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração dos militares estaduais, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com a mesma alíquota de contribuição estabelecida para as Forças Armadas. 



    Buscou-se com a alteração do ordenamento jurídico a simetria dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios com os militares das Forças Armadas, vinculando ao Sistema de Proteção Social dos Militares. Assim estabeleceu o Decreto-Lei nº 667/1969, com as alterações dadas pela Lei nº 13.954/2019, em seu artigo 24-H:



    “Art. 24-H. Sempre que houver alteração nas regras dos militares das Forças Armadas, as normas gerais de inatividade e pensão militar dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, estabelecidas nos arts. 24-A, 24- B e 24- C deste Decreto-Lei, devem ser ajustadas para manutenção da simetria, vedada a instituição de disposições divergentes que tenham repercussão na inatividade ou na pensão militar. 



    A referida norma, ainda, determinou a incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração dos militares estaduais, ativos ou inativos, e de seus respectivos pensionistas, com a mesma alíquota de contribuição estabelecida para as Forças Armadas. O Decreto-Lei nº 667/1969, com as alterações dadas pela Lei nº 13.954/2019, passou a definir sobre as contribuições dos militares dos Estados, da seguinte forma: 



    “Art. 24-C - Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, comalíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares”.



    Entretanto, o E. Supremo Tribunal Federal definiu que a União tem competência legislativa para edição de normas gerais relacionadas às polícias militares e corpos de bombeiros militares, cabendo aos estados normatizarem questões específicas, inclusive relacionadas ao regime de aposentadoria. 



    Dentre tais questões, cuja normatização cabe aos Estados, encontra-se a estipulação das alíquotas de contribuição previdenciária, sendo descabido, portanto, a pura e simples adoção daquelas fixadas pela Lei Federal. Neste sentido, o E. Supremo Tribunal Federal pacificou no RE 1.338.750/SC, paradigma do Tema nº 1.177: 



    “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”.



    Portanto, a eventual alteração das alíquotas de contribuição para os policiais militares somente deve ocorrer pela promulgação de Lei própria, a ser editada pelos Poderes Legislativos Estaduais. 



    Ocorre, porém, que foram parcialmente providos embargos de declaração nos autos do referido Recurso Extraordinário, tendo a C. Suprema Corte modulado os efeitos da decisão:



    “a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023 restando prejudicados os pedidos suspensivos requeridos em petições apartadas, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux (Presidente)”.



    Portanto, as alíquotas estabelecidas pela Lei Federal nº 13.954/2019 são válidas até 1º de janeiro de 2023. Ante o caráter vinculante do recurso paradigma no sistema de repercussão geral, compete a esta magistrada aplicar seu resultado de forma automática. 



    Partindo dessa premissa as alíquotas são válidas até 01/01/2023, exatamente como decidiu a sentença, nos termos da Lei nº13.954/2019, sem nenhum reembolso das contribuições recolhidas até o marco final de legalidade, quando, então, deverão ser retomados os descontos nos moldes anteriores, ou seja, sem a incidência da referida Lei Federal.”



    15. Não diviso a existência de teratologia no ato reclamado.



    16. Com efeito, no RE 1338750, representativo do Tema 1177, esta Suprema Corte analisou “a constitucionalidade da alíquota e da base de cálculo para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas estabelecidas pela Lei Federal 13.954/2019, ante a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição)”.



    17. Consoante consignado no julgamentos dos embargos de declaração opostos contra a decisão que fixou a tese de repercussão geral, cuidaram aqueles autos de ação ajuizada “por policial militar estadual inativo em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IPREV, pleiteando a aplicação do sistema de cálculo da contribuição previdenciária, conforme Lei Complementar 412/2008 do Estado de Santa Catarina, cuja alíquota, embora maior que a prevista pela Lei Federal 13.954/2019, incidia apenas sobre o valor que excedesse o teto do regime geral de previdência social”.



    18. Verifico não demonstrada a existência de distinção fática entre o paradigma invocado e o caso ora analisado, tendo em vista que o reclamante visa à restituição de valores cobrados sobre a totalidade dos proventos, ao fundamento de que o art. 24-C da Lei nº13.954/19 “alterou a base de cálculo constitucionalmente assegurada a todos os agentes públicos aposentados e seus pensionistas, passando a abranger a totalidade dos proventos e pensões e não mais o excedente ao maior salário do INSS, como prevê o §18 do artigo 40 CF”.



    19. Assim, tratando-se da mesma situação fática, impõe-se a aplicação da mesma solução jurídica adotada no precedente vinculante, a qual visou evitar impacto no equilíbrio financeiro-atuarial dos entes federativos que tivessem que devolver as contribuições recolhidas a maior dos militares inativos e de seus pensionistas, desde o início dos recolhimentos efetuados com base na lei federal.



    20. No mesmo sentido, colho precedentes:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de aplicação equivocada de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do nº 1.338.750-RG/SC, Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. A decisão reclamada não descumpre o decidido por este Supremo Tribunal no paradigma apontado. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 68307, Rel. Min. Andre Mendonça, 2ª Turma, DJe 10.9.2024)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO DECIDIDO NO TEMA 1.177 DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem entendeu que a decisão impugnada se alinha à tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.177, ressaltando, expressamente, que esta CORTE já havia modulado os efeitos da decisão referente ao Tema 1.177, assentando a regularidade da cobrança da contribuição previdenciária até 1º/01/2023. 2. Cotejando a decisão reclamada com a tese de Repercussão Geral fixada no Tema 1.177, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (Rcl 59834 Agr, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 27.6.2023) 



    21. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente